Tribunal: STF
Processo: RE 1275639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DO TCU. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CF, ART 5º, XXXV. PARIDADE. ART. 7º DA EC Nº 41/03. 
    A Constituição Federal garante, em seu art. 5º, XXXV, que 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito', motivo pelo qual, permitindo a análise da decisão do TCU pelo Poder Judiciário. 
    Faz jus a autora ao recebimento da pensão com os reajustes previamente previstos pela Lei nº 11.355/2006, considerando seu direito decorrente da opção pela Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho por parte do servidor instituidor da pensão em vida. 
    No caso presente, o instituidor da pensão aposentou-se em 19.11.1991, sendo indubitável o direito à paridade, que se estende ao benefício de pensão, o que é garantido pela regra de transição do art. 7º da EC 41/2003. 
    Não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99). ”.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, para fins de prequestionamento.
    Sustenta a recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 5º, incs. XXV, LIV e LV e 71, inc. III, da Constituição Federal, em razão do acolhimento do pleito revisional deduzido pela recorrida. 
    O apelo foi admitido, na origem, subindo os autos a esta Suprema Corte.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que tange às alegadas violações aos incs. XXV, LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal, tem-se que esta Suprema Corte já reconheceu não se tratar de tema dotado de repercussão geral, no julgamento do ARE nº 748.371-RG, cuja ementa assim dispõe:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Tribunal Pleno, Rel. Min.  Gilmar Mendes, DJe de 1/8/13).
    Quanto ao mais, constata-se que a questão controversa aqui em litígio foi decidida com apoio na análise dos fatos e provas dos autos, e das normas infraconstitucionais utilizadas na sua fundamentação.
    De fato, assim dispôs o acórdão recorrido, para acolher a pretensão deduzida pela recorrida:
    Infere-se do parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas (documento PROCADM2), que a decisão do TCU, no sentido de que a pensão seja reajustada nas mesmas datas e índices dos benefícios do regime geral de previdência social, decorre do entendimento de que é aplicável a Lei 10.887/2004, tratando-se de pensão cujo óbito do servidor ocorreu após 20/02/2004 (data da publicação da MP 167, convertida na Lei 10.887/2004). Afirma que de acordo com os demonstrativos do Siape, a pensão está sendo reajustada pela regra da paridade. 
    A paridade dos benefícios de pensão, à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, era assegurada pela redação original do art. 40, §5º da Constituição Federal, o que foi modificado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, dando nova redação ao art. 40, §7º, da Constituição, nos seguintes termos: 
    ‘§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 
    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 
    Assim, o TCU entendeu que tendo a pensão sido instituída no ano de 2008, ou seja, após a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a implementação da Lei nº 10.887/2004 , não há paridade com os servidores em atividade. 
    A situação da autora, no entanto, é peculiar. Verifica-se que o instituidor da pensão, quando em vida, no ano de 2006, já na condição de aposentado, havia optado por integrar a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, percebendo as vantagens dela decorrentes, nos termos da Lei n 11.355/2006, que assim dispunha (...)
    O anexo IV da referida lei trouxe as tabelas de vencimento básico para cada classe/padrão, a partir de março/2006 até dezembro de 2011, especificando os valores devidos, prevendo reajustes em todos os meses de março e dezembro do referido período, alcançando o reajuste salarial total de 47,11%, ou seja, o vencimento básico da referida carreira ficaria completamente implementado até dezembro de 2011. 
    Assim, o benefício de pensão da autora vinha sendo reajustado de acordo com a orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (documento PROCADM2, fls. 13-15, evento 4), que sentido de que 'não se pode perder de vista é o fato de que o servidor ainda em vida ter celebrado um acordo com a Administração, mediante opção irretratável, no sentido de perceber sua remuneração reajustada dentro de um período fixado por Lei (§3º do art. 2º da Lei nº 11.355/2006), configurando-se um direito adquirido, portanto, incorporado ao seu patrimônio, que via de regra carreará para os beneficiários de pensão.' 
    As normas previstas para o cálculo inicial da pensão, nos termos da Lei nº 10.887/2004, foram adotadas. 
    Foram a partir daí incorporadas as parcelas do reajuste salarial de 47,11% às pensões concedidas por ex-servidores optantes da nova carreira, com reajustes escalonados até dezembro de 2011. 
    Veja-se a informação prestada pelo Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde/Núcleo Estadual do Paraná (documento PROCADM2, f. 2), na parte em que interessa ao deslinde da controvérsia: 
    'Os reajustes de pensão vinham sendo calculados de acordo com o art. 15, da Lei nº 10.887/2004 e com o Memo-Circular nº 29/CGRH/SAA/MS, de 12/12/2007, que encaminha o Ofício nº 101/2007/SRH/MP, em anexo, que orienta a respeito da aplicação e incorporação das parcelas do reajuste salarial de 47,11% às pensões concedidas por ex-servidores optantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho quando em atividade. Com base nessa orientação, os beneficiários fariam jus à incorporação das parcelas restantes do reajuste as suas pensões. 
    Esclareça-se que a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho foi instituída pela Medida Provisória nº 301, de 29/06/2006, convertida na Lei nº 11.355/2006, com o intuito de reestruturar as tabelas dos cargos constantes da referida Lei, com reajustes escalonados até dezembro de 2011. O ex-servidor NORTON BUENO MERCE assinou o Termo de Opção da Carreira da Previdência em 14/02/2007, conforme anexo.' 
    Verifica-se, nesse contexto, conforme as informações supracitadas, que a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho foi instituída com o intuito de reestruturar as tabelas dos cargos constantes da lei respectiva, com reajustes escalonados até dezembro de 2011. 
    Nesse contexto, como já aconteceu na prática com outras carreiras, com a reestruturação há a adequação dos cargos, bem como a supressão de eventual defasagem nos salários. Assim é que se pode afirmar que a implementação completa na carreira, com todos os seus consectários, apenas se daria após o recebimento de todo o reajuste de 47,11%, previamente estipulado para todos os optantes, apenas tendo seu pagamento previsto de forma escalonada. 
    Um aumento previsto previamente, com todos os vencimentos já conhecidos para pagamento no decorrer de 6 (seis) anos, trata-se claramente de uma reposição de perdas inflacionárias do passado, já que não seria possível prever uma reposição de tal ordem para o futuro. 
    Por outro lado, não se trata de progressão dentro da carreira, o que não seria possível após a morte do servidor, mas sim um reajuste, dentro de cada classe/padrão, a ser pago de forma escalonada. 
    Verificando-se que a opção pela nova carreira se deu com prévio conhecimento dos eventuais optantes pelas condições futuras, ou seja, dos valores dos salários até dezembro/2011, era possível visualizar a implementação total dos novos vencimentos, havendo de ser reconhecido o direito adquirido a tal implementação, uma vez prevista desde a data de opção do servidor. 
    Assim, tenho que a completa implementação do reajuste, independentemente do direito à paridade com os reajustes dos servidores em atividade, é devida. 
    Faz jus a autora ao recebimento da pensão com os reajustes previamente previstos pela Lei nº 11.355/2006, considerando seu direito decorrente da opção pela Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho por parte do servidor instituidor da pensão em vida. 
    Trata-se de integralização de um aumento já concedido anteriormente ao instituidor da pensão e que, portanto, deve ser levado em conta para o cálculo da pensão, sendo que apenas a implementação se deu de forma fracionada. 
    De qualquer forma, assiste razão à parte autora quando sustenta o direito à paridade com os reajustes dos servidores em atividade. 
    O artigo 40 da Constituição Federal de 1988, em sua redação original, trazia as regras para que servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e demais autarquias e fundações, pudessem aposentar-se voluntariamente com proventos integrais, voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ou ainda compulsoriamente aos 70 anos de idade. 
    A Emenda 20, de 1998, revestiu o regime previdenciário do servidor público de caráter contributivo, observados critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e atuarial. A partir daí, o tempo de serviço, que era único requisito à concessão de aposentadoria, deu lugar à contribuição ao sistema dos regimes próprios de previdência social do servidor público. 
    O artigo 3º da Emenda Constitucional 20, de 1998, assegurou o direito adquirido à aposentadoria conforme as regras do artigo 40 da CF/1988, em sua redação original, àqueles servidores públicos que, até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da referida emenda constitucional, tivessem cumprido todos os requisitos exigidos nos termos dos diplomas legais até então vigentes. 
    Observe-se que o instituidor da pensão da autora aposentou-se pelas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 20, na data de 19/11/1991, com proventos integrais, conforme documento PROCADM2, f. 2, evento 4. 
    Com a Emenda Constitucional nº 20/98, fixaram-se as seguintes modalidades de aposentadoria: a) voluntária com proventos integrais atendidos os requisitos, cumulativos, de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade se homem, e 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, se mulher; b) voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, atendidos os requisitos de 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade, se mulher; e c) compulsória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais. Previu-se, ainda, a necessidade de comprovação de 10 anos de serviço público e 5 anos de exercício no cargo efetivo. Observe-se que a base de cálculo para os proventos era a última remuneração percebida pelo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
    Já com a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, a base de cálculo dos proventos, que era a remuneração do servidor, passou a ser a média aritmética das maiores remunerações. Saliente-se, porém, que o artigo 3º da referida Emenda Constitucional 41, de 2003, assegurou o direito adquirido àqueles que já haviam implementado as condições de aposentadoria nos regimes anteriores. 
    Por esta emenda, foi extinta a regra de paridade entre os proventos de aposentadoria e a remuneração dos servidores ativos para fins de reajuste, pois o parágrafo 8º do artigo 40 da CF/1988 foi alterado, e recebeu nova redação, determinando que o reajuste dos proventos de aposentadoria ocorram na mesma data e índice em que for concedido o reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 
    Ressalvou o direito à paridade aos proventos de aposentadoria e pensão em fruição na data de publicação da emenda. Ressalvou, ainda, o direito à aposentadoria integral aos que tivessem ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda (31.12.2003), desde que preenchidos determinados requisitos de idade e tempo de contribuição. 
    Conforme disposto no artigo 2º, da EC 47, de 2005, aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do artigo 6º da EC 41, de 2003, ou seja, aos que tinham direito à aposentadoria integral na data da EC 41, o disposto no artigo 7º da mesma Emenda, o qual prevê: 
    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 
    Já o artigo 3º e seu parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conferiu o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade com os servidores ativos àqueles que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Nesse caso, o servidor deveria comprovar 35 anos de contribuição, se homem e 30 anos, se mulher; 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo efetivo. 
    De todo o exposto, verifica-se que a regra da paridade das aposentadorias e pensões com os servidores da ativa foi estendida, pela EC nº 47/2005, aos que implementavam as condições para a aposentadoria integral na época da edição da EC Nº 41/2003 (art. 2º) e aos que tenham direito à aposentadoria integral porquanto tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 (art. 3º e seu parágrafo). 
    Assim, percebe-se que a situação da autora está contemplada no parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/2005, porquanto seu esposo aposentou-se pelas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 20, isto é, ingressou no serviço público anteriormente a 16 de dezembro de 1998, estendendo-se a ela o direito à paridade de vencimentos prevista no art. 7º da EC nº 41/2003. 
    Constata-se, assim, que a controvérsia foi solucionada com apoio em extensa análise da situação pessoal do instituidor da pensão de que a recorrida é beneficiária, bem como de diversas normas infraconstitucionais que se entenderam aplicáveis, à espécie, tornando a questão insuscetível de reapreciação, nesta via extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280, deste STF.
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 968.487/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/5/16 e ARE nº 982.209/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/3/17.
    Inviável, assim, a acolhida da insurgência deduzida pelo recorrente, com a interposição do apelo extremo ora em análise.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente